Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-59.2020.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-59.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIK MACHADO - CPF: 019.361.931-83 (APELANTE), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), L M RUPOLO - ME - CNPJ: 21.172.365/0001-73 (APELADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMONSTRADO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se que a requerida/embargante, ora apelada, comprovou o efetivo pagamento do débito apontado na inicial.

2.
Tanto é assim que, ao apresentar embargos monitórios (id. 118976975 – págs. 1 a 5), a requerida/embargante, ora apelada, comprovando o pagamento do débito no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), carreou aos autos os recibos assinados pelo requerente/embargado, ora apelante, (id. 118976978 – págs. 1 e 2), bem como apresentou a cópia da transferência de um consórcio para o pai do requerente/embargado, ora apelante (id. 118976980 – págs. 1 e 2).

3.
Ainda, refutando de vez a irresignação apresentada neste apelo, há que se consignar que, conquanto o requerente/embargado, ora apelante, defenda que os documentos apresentados pela parte adversa não dizem respeito ao pagamento do débito, mas se tratarem do pagamento de outros créditos que possuía com a requerida/embargante, ora apelada, fato é que tal tese não passa de mera alegação, uma vez que desprovida de qualquer suporte probatório.

4.
Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente/embargado, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MAIK MACHADO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 1001074-59.2020.8.11.0044, ajuizada em face de
L M RUPOLO - ME.
, julgou procedentes os embargos opostos e, por consequência, improcedente a ação monitória, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o requerente/embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 118976993), o requerente/embargado, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerida/embargante, ora apelada, não demonstrou qualquer relação entre o valor cobrado e os supostos valores pagos constantes nos recibos anexados, de modo que não servem como quitação dos cheques.

Salienta que não há qualquer indicação ou especificações nos recibos de qual transação se refere, sem contar que há incongruência nos valores e datas de forma injustificada.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 118976997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os embargos monitórios opostos pela requerida/embargante L M RUPOLO - ME., ora apelada, nos autos Ação Monitória de n.º 1001074-59.2020.8.11.0044, ajuizada por MAIK MACHADO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente/embargado, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerida/embargante, ora apelada, não demonstrou qualquer relação entre o valor cobrado e os supostos valores pagos constantes nos recibos anexados, de modo que não servem como quitação dos cheques.

Salienta que não há qualquer indicação ou especificações nos recibos de qual transação se refere, sem contar que há incongruência nos valores e datas de forma injustificada.

Não assiste razão ao requerente/embargado, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se que a requerida/embargante, ora apelada, comprovou o efetivo pagamento do débito apontado na inicial.

Tanto é assim que, ao apresentar embargos monitórios (id. 118976975 – págs. 1 a 5), a requerida/embargante, ora apelada, comprovando o pagamento do débito no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), carreou aos autos os recibos assinados pelo requerente/embargado, ora apelante, (id. 118976978 – págs. 1 e 2), bem como apresentou a cópia da transferência de um consórcio para o pai do requerente/embargado, ora apelante (id. 118976980 – págs. 1 e 2).

Ainda, refutando de vez a irresignação apresentada neste apelo, há que se consignar que, conquanto o requerente/embargado, ora apelante, defenda que os documentos apresentados pela parte adversa não dizem respeito ao pagamento do débito, mas se tratarem do pagamento de outros créditos que possuía com a requerida/embargante, ora apelada, fato é que tal tese não passa de mera alegação, uma vez que desprovida de qualquer suporte probatório.

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida/embargante, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente/embargado, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida/embargante, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva de que o requerente/embargado, ora apelante, é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022